Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700965-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO BATISTA DE SOUZA contra decisão proferida no bojo do PJE no 0721847-02.2020.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: [...] Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz o autor que teve a placa do seu veículo clonada e, por isso, não deve responsabilizar-se pelas infrações cometidas. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja alterada a placa do seu veículo e a suspensão da exigibilidade de todas a multas ainda não pagas pelo autor. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca da situação fática que deu ensejo à lavratura das infrações e se, de fato, houve a clonagem da placa do veículo do autor. No entanto, prima facie, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. [...] Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente afirma, em síntese, não reconhecer diversas infrações de trânsito imputadas ao seu veículo, em virtude de ter sido vítima de clonagem da placa. Assim, pugna pelo deferimento da tutela de urgência, para que determinada (a) “a imediata alteracao da placa do veiculo do Agravante para que nao permaneca sofrendo prejuizos com a clonagem do veiculo”, bem como (b) “a suspensao da exigibilidade de todas as multas que ainda nao foram pagas pelo Agravante indicadas na inicial”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 18104583). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, consistente na imputação das infrações de trânsito ao proprietário do veículo, o ora agravante, tampouco que comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial, no sentido da ocorrência da clonagem de placa. Ainda que se identifiquem os recursos administrativos contra as multas aplicadas pelo agravado DETRAN, bem como a existência de registro de boletim de ocorrência policial, no atual estágio do processo, não há indícios que autorizem a concessão da medida de urgência, especialmente porque não é possível, por meio da prova documental já apresentada, afastar a responsabilidade do agravante pelas penalidades impostas. A alegação (tida por comprovada por meio de fotografia e cópia da multa) de que haveria “inverossimilhança entre os adesivos que estão colados na tampa do porta-malas dos veículos” – supostamente (1) veículo do agravante e (2) veículo com a placa clonada, multado – não é capaz de garantir a segurança jurídica necessária para a concessão da tutela pretendida. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela pleiteada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito